Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-53.2017.8.11.0025
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE BIOMA AMAZÔNICO. DANO MORAL COLETIVO. RECONHECIMENTO IN RE IPSA. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido o desmatamento ilegal de 40,13 hectares de vegetação nativa inserida no bioma Amazônico, deixou de impor condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental em ecossistema constitucionalmente protegido, ainda que já tenham sido impostas outras sanções ambientais.
III. Razões de decidir
3. Em áreas qualificadas como patrimônio nacional, como o bioma Amazônico, o dano imaterial difuso independe da extensão da área degradada, bastando a verificação da lesão à integridade ecológica.
4. A responsabilidade civil ambiental objetiva impõe a reparação simbólica da ordem jurídica violada, com caráter pedagógico e preventivo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
5. O reconhecimento do dano moral coletivo é presumido, sendo dispensável a prova de prejuízo específico, por se tratar de lesão a bem jurídico difuso de natureza extrapatrimonial.
6. Fixação de indenização no valor de R$ 80.000,00, correspondente a R$ 2.000,00 por hectare, com base na gravidade da infração, na extensão da área degradada e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para incluir na condenação o pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da L. no 7.347/1985.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000794-53.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE IRANI QUEIROZ - CPF: 958.095.891-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE BIOMA AMAZÔNICO. DANO MORAL COLETIVO. RECONHECIMENTO IN RE IPSA. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido o desmatamento ilegal de 40,13 hectares de vegetação nativa inserida no bioma Amazônico, deixou de impor condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental em ecossistema constitucionalmente protegido, ainda que já tenham sido impostas outras sanções ambientais.

III. Razões de decidir

3. Em áreas qualificadas como patrimônio nacional, como o bioma Amazônico, o dano imaterial difuso independe da extensão da área degradada, bastando a verificação da lesão à integridade ecológica.

4. A responsabilidade civil ambiental objetiva impõe a reparação simbólica da ordem jurídica violada, com caráter pedagógico e preventivo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. O reconhecimento do dano moral coletivo é presumido, sendo dispensável a prova de prejuízo específico, por se tratar de lesão a bem jurídico difuso de natureza extrapatrimonial.

6. Fixação de indenização no valor de R$ 80.000,00, correspondente a R$ 2.000,00 por hectare, com base na gravidade da infração, na extensão da área degradada e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para incluir na condenação o pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da L. no 7.347/1985.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação de recurso, em estrito cumprimento à determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deu-lhe provimento para reconhecer a configuração de dano moral coletivo, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos a esta instância de origem, a fim de que seja promovida a devida fixação do valor indenizatório correspondente, considerando-se as particularidades fáticas e jurídicas do caso concreto.

Encaminhem-se os autos à pauta para inclusão em sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reapreciação de recurso, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deu-lhe provimento para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda à fixação do quantum indenizatório, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Pois bem,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 2.200.069/MT, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, proferido pela Primeira Turma em 13/05/2025, consolidou o entendimento de que, em se tratando de degradação de ecossistemas qualificados como patrimônio nacional, prescinde-se da aferição da extensão territorial da lesão para fins de configuração do dano imaterial difuso, sendo suficiente a demonstração da conduta lesiva à integridade ecológica do bioma afetado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA FLORESTA AMAZÔNICA. BIOMA QUALIFICADO COMO PATRIMÔNIO NACIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS IMATERIAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE. CONSTATAÇÃO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO PRO NATURA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OFENSA IMATERIAL TENDO EM CONTA APENAS A EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA. AVALIAÇÃO CONJUNTURAL DE CONDUTAS CAUSADORAS DE MACRO LESÃO ECOLÓGICA AO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DE TODOS OS CONCORRENTES PARA O DANO EM SENTIDO AMPLO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE REPARATÓRIO NA MEDIDA DA CULPABILIDADE DO AGRESSOR. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I - O art. 225, § 4o, da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional, razão pela qual os danos ambientais em tais áreas implica ilícito lesivo a bem jurídico da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

II - A par da responsabilização por danos ambientais transindividuais de natureza material, o princípio da reparação integral impõe ampla recomposição da lesão ecológica, abrigando, por conseguinte, compensação financeira pelos danos imateriais difusos, cuja constatação deve ser objetivamente aferida de modo in re ipsa, prescindindo-se de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia. Inteligência dos arts. 1o, I, da Lei n. 7.347/1985, e 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981.

III - A constatação de danos imateriais ao meio ambiente não deflui, por si só, da atuação do agressor em descompasso com as regras protetivas do meio ambiente, reclamando, em verdade, a intolerabilidade da lesão à natureza e cuja ocorrência é presumida, cabendo ao réu afastar sua caracterização com base em critérios extraídos da legislação ambiental, diante da distribuição pro natura do ônus probatório, nos moldes da Súmula n. 618/STJ.

IV - É impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

V - A ilícita supressão de vegetação nativa situada na Floresta Amazônica contribui, de maneira inexorável, para a macro lesão ecológica à maior floresta tropical do planeta, cujos históricos índices de desmatamento põem em risco a integridade de ecossistema especialmente protegido pela ordem jurídica, razão pela qual todos aqueles que, direta ou indiretamente, praticam condutas deflagradoras de uma única, intolerável e injusta lesão ao bioma são corresponsáveis pelos danos ecológicos de cariz extrapatrimonial, modulando-se, no entanto, o quantum indenizatório na medida de suas respectivas culpabilidades.

VI - Reconhecido o dever de indenizar, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise do pedido subsidiário de redução do montante reparatório.

VII - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)(g.n)

No caso em apreço, restou inequívoca a comprovação da supressão ilegal de 40,13 hectares de vegetação nativa em área integrante do bioma Amazônico, sem a devida licença ambiental
, o que, à luz da orientação jurisprudencial mencionada,
enseja dano moral coletivo presumido, de constatação
in re ipsa
,
sendo imperativa, portanto, a reforma parcial da sentença.

A indenização por danos morais coletivos, além de representar a recomposição simbólica da ordem jurídica violada, desempenha papel essencial na prevenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente, materializando os princípios da reparação integral e da função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil ambiental.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela coletiva, considerando-se, ainda, o caráter simbólico da reparação extrapatrimonial.

Diante disso, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare ilegalmente desmatado, valor compatível com a gravidade da infração e em consonância com os parâmetros já delineados por esta Corte.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, proposta em face de Maria Rosa Rafael de Souza, pela prática de desmatamento não autorizado de
21 hectares de vegetação nativa em área de preservação
, deixando de condená-la ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental comprovada, ainda que já tenham sido determinadas medidas de recuperação da área e imposição de obrigações ambientais.

III. Razões de decidir

3. O dano ambiental causado por supressão de vegetação nativa em área de preservação, sem autorização do órgão competente, representa lesão ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado, constitucionalmente assegurado a toda a coletividade.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a configuração do dano moral coletivo prescinde da demonstração de prejuízo concreto à coletividade, bastando a comprovação do ato lesivo ao meio ambiente.

5. A indenização por dano moral coletivo possui natureza pedagógica e preventiva, voltada a coibir práticas lesivas ao meio ambiente e reforçar a tutela de bens jurídicos difusos, não se confundindo com a compensação por danos materiais ou com as medidas de recuperação ambiental.

6. Diante da repercussão difusa e da extensão da área degradada, impõe-se a fixação de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 42.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para incluir na condenação o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 42.000,00.

Tese de julgamento: "1. A degradação ambiental decorrente de desmatamento ilegal em área de preservação configura lesão a bem jurídico difuso, ensejando a condenação por dano moral coletivo, independentemente da prova de prejuízo específico à coletividade. 2. A indenização por dano moral coletivo cumpre função pedagógica e dissuasória, sendo compatível com as demais sanções e obrigações ambientais impostas ao infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 13.05.2025.

(N.U 1000772-73.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025) (g.n)

Por fim, conforme dispõe o art. 13 da Lei n.o 7.347/1985, referida quantia deverá ser revertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, assegurando-se a destinação dos recursos à recomposição e preservação ambiental.

Ante o exposto, em estrito cumprimento à determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar Jorge Irani Queiroz ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025